Tribunal: TJSP
Processo: 1040054-47.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais e moral – Divórcio – Acordo verbal posterior a partilha de bens – Obrigação de pagar - Não comprovação – Meação sobre parcelas pagas de veículo que coube à ex-esposa, conforme estabelecido na partilha do divórcio – Ressarcimento devido - Recurso provido em parte.